Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700326-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AgIntCiv – Agravo Interno Agravante: Hapvida Assistência Médica Ltda Agravado: N.D.D.A D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do agravo interno (Id. 43545082), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1021, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator